Tribunal: TJMT
Processo: 1042156-45.2021.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1042156-45.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Estaduais, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[NUTRIPURA NUTRICAO ANIMAL LTDA - CNPJ: 04.885.819/0001-34 (APELADO), LUCAS BRAGUIM PINA - CPF: 050.853.351-12 (ADVOGADO), LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (ADVOGADO), NUTRIPURA NUTRICAO ANIMAL LTDA - CNPJ: 04.885.819/0003-04 (APELADO), NUTRIPURA NUTRICAO ANIMAL LTDA - CNPJ: 04.885.819/0005-68 (APELADO), NUTRIPURA NUTRICAO ANIMAL LTDA - CNPJ: 04.885.819/0006-49 (APELADO), NUTRIPURA NUTRICAO ANIMAL LTDA - CNPJ: 04.885.819/0007-20 (APELADO), NUTRIPURA NUTRICAO ANIMAL LTDA - CNPJ: 04.885.819/0008-00 (APELADO), NUTRIPURA NUTRICAO ANIMAL LTDA - CNPJ: 04.885.819/0009-91 (APELADO), NUTRIPURA NUTRICAO ANIMAL LTDA - CNPJ: 04.885.819/0010-25 (APELADO), ILMO SECRETÁRIO ADJUNTO DE RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO (APELANTE), COORDENADOR DO IPVA, ITCD E OUTRAS RECEITAS PÚBLICAS (CIOR) DA SEFAZ/MT (APELANTE), SECRETÁRIA ESTADUAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - CNPJ: 03.507.415/0024-30 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO." (Participaram do Julgamento: DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO)

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – TAXA DE SEGURANÇA PÚBLICA COBRADA PARA
VISTORIA, ANÁLISE E APROVAÇÃO DE PROJETOS DE CONSTRUÇÃO (
TASEG
)
–
CORPO DE BOMBEIROS
– SERVIÇO
ESPECÍFICO E DIVISÍVEL
– INCONSTITUCIONALIDADE AFASTADA PELO STF NA ADI 2908 – SENTENÇA RETIFICADA – SEGURANÇA DENEGADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Em consonância o entendimento exarado pelo Plenário da Suprema Corte, no julgamento da ADI no 2908, é licita/constitucional a
Taxa de Segurança Pública cobrada para o fim de vistoria e aprovação de projetos de construção pelo
Corpo de Bombeiros
, por se tratar de s
erviços preparatórios específicos e divisíveis.

Direito
liquido e certo não violado.
Segurança denegada
. Sentença retificada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de remessa necessária e recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da
4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá
/MT que, nos autos do
Mandado de Segurança n.
1042156-45.2021.8.11.0041
,
concedeu a ordem para reconhecer a ilegalidade/inconstitucionalidade da cobrança de
Taxa de Segurança Pública –
TASEG em face das impetrantes
.

Aduz que, as jurisprudências Estaduais apresentadas na inicial, bem como as utilizadas na decisão objurgada não se aplicam ao caso, uma vez que a Taxa de Segurança Pública tida como inconstitucional é a prevista no artigo 98, § 1o, III, da Lei Estadual no 4.547/1982, a qual prevê a cobrança de taxa de segurança pública conceitualmente indivisível.

Sustenta que, a Taxa de Segurança prevista no artigo 98, § 1o, III, da Lei Estadual no 4.547/1982 só foi considerada inconstitucional pelo
Órgão Especial
do TJMT pelo fato de ser genérica, ou seja, não discriminar de maneira certa e divisível a hipótese de incidência do tributo, violando o princípio da taxatividade.

Argumenta que, o STF tem aplicado a teoria da divisibilidade das leis, segundo a qual, em sede de jurisdição constitucional, somente se deve proferir a nulidade dos dispositivos maculados pela inconstitucionalidade, de maneira que todos aqueles dispositivos legais que puderem subsistir autonomamente não são abarcados pelo juízo de inconstitucionalidade.

Assevera que, o STF quando do julgamento da ADI 2.908/SE entendeu pela constitucionalidade da cobrança da TASEG, nos casos em que o ato do poder de polícia administrativa praticado pelo corpo de bombeiros, para fins de emissão de licença de construir, é preparatório, específico e divisível.

Assegura que, a TASEG cobrada na hipótese se refere ao serviço eventual de vistoria para construção realizada pelo corpo de bombeiro em local comercial e/ou de reunião de público com mais de 100 m2, conforme previsto no artigo 98, § 1o, IV, da Lei Estadual no 4.547/1982 e TABELA D do Anexo Único dessa legislação, o qual seria específico, divisível e não teria sido declarado inconstitucional.

Afirma que, foi declarado inconstitucional apenas a Taxa de Segurança Pública prevista no inciso III, §1o, do art. 98 da Lei n° 4.574/82 e TABELA F do Anexo Único mesma legislação, o que não se amolda ao caso.

Diz que
, não foi demonstrada violação ao direito liquido e certa da apelada.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença objurgada, no sentido de denegar a segurança vindicada
.

A parte apelada, e, contrarrazões, impugnou integralmente os fundamentos do recuso.

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou pelo provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

DO RECURSO DE APELAÇÃO:
ILEGALIDADE E/OU INCONSTITUCIONALIDADE DA COBRANÇA DE TASEG

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
visando a reforma da sentença proferida pelo Juízo
a quo
que
concedeu a segurança para reconhecer
a ilegalidade/inconstitucionalidade da cobrança de TASEG em face das impetrantes
.

O Apelante entende que a sentença deve ser reformada sob o fundamento que, a
Taxa de Segurança cobrada e impugnada na ação mandamental se refere à prestação de serviço eventual de competência do Corpo de Bombeiros Militar previsto no inciso IV do § 1o do art. 98 da Lei no 4.574/82, o qual entende que não seria inconstitucional.

Com essas considerações, passo à análise da insurgência recursal, que se restringe a legalidade ou não da
cobrança de TASEG para a realização de vistoria e fiscalização prévia em
local comercial e/ou de reunião de público com mais de 100 m2, conforme previsto no artigo 98, § 1o, IV, da Lei Estadual no 4.547/1982 e TABELA D do Anexo Único da mesma legislação.

Pois bem.
Sobre o assunto, sabe-se que a Suprema Corte, ao julgar o
RE 643.247/SP, fixou a tese de repercussão geral (Tema 16) no sentido de ser ilícita a cobrança de taxa de segurança pública em favor do corpo de bombeiro, para o fim de
prevenção e combate a incêndios, como cito:

“TAXA DE COMBATE A INCÊNDIO – INADEQUAÇÃO CONSTITUCIONAL. Descabe introduzir no cenário tributário, como obrigação do contribuinte,
taxa visando a prevenção e o combate a incêndios, sendo imprópria a atuação do Município em tal campo
”.
(STF - RE 643247, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 01/08/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-292

DIVULG 18-12-2017

PUBLIC 19-12-2017)

No mesmo sentido, Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, por meio do
Órgão Especial, ao julgar a ADI 1003057-65.2019.8.11.0000
declarou a inconstitucionalidade do artigo 100 da Lei estadual no 4.547/82, que instituiu a Taxa de Segurança contra Incêndio (TACIN), como cito:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – ART. 100, DA LEI ESTADUAL N. 4.547/82, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI ESTADUAL N. 9.067/2008 –
CRIAÇÃO DE TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO (TACIN)
– INCONSTITUCIONALIDADE – REPERCUSSÃO GERAL NA DECISÃO DO STF NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 643.247/SP – TEMA 16 DO STF – PRECEDENTE – IMPOSSIBILIDADE DE SUA INSTITUIÇÃO POR ESTADOS E MUNICÍPIOS – TESE DEFINIDA PELO STF – REPERCUSSÃO GERAL – LIMINAR RATIFICADA – AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE PROCEDENTE – EFEITOS EX NUNC. “O Supremo Tribunal Federal, por unanimidade e nos termos do voto do Relator, fixou a seguinte tese de repercussão geral: “A segurança pública, presentes a prevenção e o combate a incêndios, faz-se, no campo da atividade precípua, pela unidade da Federação, e, porque
serviço essencial, tem como a viabilizá-la a arrecadação de impostos, não cabendo ao Município a criação de taxa para tal fim
”. (RE 643247, Relator(a):

Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 01/08/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-292 DIVULG 18-12-2017 PUBLIC 19-12-2017).
[...]”. (TJMT - N.U 1003057-65.2019.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CÍVEL, MARCIO VIDAL, Órgão Especial, Julgado em 14/10/2021, Publicado no DJE 19/10/2021)

Conforme se infere do citado julgado, não seria licito a cobrança da Taxa de Segurança Pública destinada a preservação e combate à incêndio (TACIN)
por se tratar de serviço essencial do corpo de bombeiro, o qual deve ser custeado por impostos
.

Igualmente, o
Plenário da Suprema Corte, nos autos do RE 1179245 AgR-EDv (DJ 22/03/2021, Publicação 23/03/2021), por unanimidade, enfrentou a questão e afastou a exigibilidade da taxa de segurança contra incêndio (TACIN) cobrada pelo Estado de Mato Grosso pelos mesmos fundamentos do TJMT, bem como
por se tratar serviço geral e indivisível
, vejamos:

“EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO.
TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO. SEGURANÇA PÚBLICA. SERVIÇO GERAL E INDIVISÍVEL
. ILEGITIMIDADE DA COBRANÇA DESSE TRIBUTO PELO ESTADO. PRECEDENTES. TEMA 16 DA REPERCUSSÃO GERAL. DIVERGÊNCIA CONFIGURADA. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA ACOLHIDOS PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO DA EMBARGANTE. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Supremo Tribunal Federal, em Sessão Virtual do Plenário, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade, em acolher os embargos de divergência para dar provimento ao recurso extraordinário interposto por
Federação das Indústrias no Estado de Mato Grosso, para afastar a exigibilidade da taxa de segurança contra incêndio cobrada por Mato Grosso, nos termos do voto da Relatora
.” (RE 1179245 AgR-EDv, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, jul. 15/03/2021, DJe-055. Divulg 22-03-2021 - Public 23-03-2021).

Somado a isso, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI 2908 (DJ 11/10/2019, Publicação 06/11/2019), por maioria, também, declarou inconstitucional o dispositivo legal que instituiu a taxa de segurança contra incêndio no Estado de Sergipe pelos mesmos argumentos, vejamos:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. TRIBUTÁRIO. LEI SERGIPANA N. 4.184/1999. INSTITUIÇÃO DE
TAXAS REMUNERATÓRIAS DE ATIVIDADES DE ÓRGÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA. CORPO DE BOMBEIROS MILITAR. TAXA ANUAL DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E DE APROVAÇÃO DE PROJETOS DE CONSTRUÇÃO. ANÁLISE DE SISTEMAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE
. 1. As taxas são tributos vinculados a atividade estatal dirigida a sujeito identificado ou identificável, podendo decorrer do exercício do poder de polícia titularizado pelo ente arrecadador ou da utilização de serviço público específico e divisível posto à disposição do contribuinte. 2. A instituição de taxa exige que os serviços públicos por ela remunerados cumulem os requisitos de especificidade e divisibilidade. Os serviços autorizadores de cobrança de taxas não podem ser prestados de forma geral e indistinta a toda a coletividade (uti universi), mas apenas à parcela específica que dele frui, efetiva ou potencialmente, de modo individualizado e mensurável (uti singuli). 3.
A taxa anual de segurança contra incêndio tem como fato gerador a prestação de atividade essencial geral e indivisível pelo corpo de bombeiros, sendo de utilidade genérica, devendo ser custeada pela receita dos impostos
. 4.
Taxa de aprovação de projetos de construção pelo exercício de poder de polícia. A análise de projetos de sistemas de prevenção contra incêndio e pânico é serviço público antecedente e preparatório de prática do ato de polícia, concretizado na aprovação ou não do projeto e, consequentemente, na autorização ou não de se obterem licenças e alvarás de construção. Serviços preparatórios específicos e divisíveis, voltados diretamente ao contribuinte que pretende edificar em Sergipe, podendo ser custeados por taxas
. 5. Ação direta de inconstitucionalidade julgada parcialmente procedente”. (ADI 2908, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 11/10/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-242 DIVULG 05-11-2019 PUBLIC 06-11-2019)

No entanto, no item 4 da
ADI 2908
,
o STF reconhece a
constitucionalidade da Taxa de Segurança Pública
cobrada
para o fim de
vistoria e aprovação de projetos
oriundo do exercício de poder de polícia exercida corpo de bombeiro, por se tratar de “
s
erviços preparatórios específicos e divisíveis, voltados diretamente ao contribuinte que pretende edificar
[...]”.

In casu,
observa-se da inicial que a impetrante/apelada consignou que a taxa cobrada e impugnada na ação se referia ao serviço prestado pelo Corpo de Bombeiro de “vistoria para a edificação localizada no endereço da Impetrante” (Id. 157687318 – pá. 3), informação essa que também é possível constatar da análise dos dados contido no corpo do DAR apresentado com a exordial, como transcrevo:

“[...]
DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO - DAR MODELO 1 - AUT [...]

24 - ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA

TASEG - CORPO DE BOMBEIRO

25 - CÓDIGO 6956

[...]

32 - INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES

Código da Sub-receita:

416 - Vistoria Téc Ind/Dep/Esp/Agro/Derivad Petról acima de 100m
2 [...]”. (Id. 157687329)

Com efeito, no caso dos autos o tributo impugnado na ação mandamental
NÃO

se refere à
Taxa de Segurança Pública destinada a preservação e combate à incêndio (TACIN) o qual foi declarado inconstitucional pelo TJMT e STF, por se tratar de serviço essencial,
geral e indivisível
do corpo de bombeiro, o qual deve ser custeado por impostos
; Mas de
Taxa de Segurança Pública cobrada para o fim de vistoria e aprovação de projetos de construção
(
TASEG
), a qual a jurisprudência do STF reconheceu a constitucionalidade em caso semelhante, pelo fato de ser considerado um serviço
específicos e divisíveis, voltados ao contribuinte que pretende edificar.

Destarte, não se visualiza ilegitimidade/inconstitucionalidade na
Taxa de Segurança Pública
TASEG
cobrada para o fim do corpo de bombeiro realizar
vistoria e autorização para inicio de obra de edificação no endereço da Impetrante.

Deste modo, não sendo violado direito liquido e certo violado das impetrantes/apeladas e não sendo constatado abuso de poder da autoridade impetrada, a denegação da ordem mandamental é a medida que se impões.

Assim, a sentença objurgada deve ser reformada, de modo a denegar a segurança pleiteada.

DO REEXAME NECESSÁRIO

Os fundamentos do reexame são os mesmos proferidos na análise no Recurso interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, o que implica em retificar a sentença objurgada.

DO DISPOSITIVO

Diante do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça,
conheço
e
dou provimento
ao recurso de apelação, o que faço para reformar a sentença no sentido de
denegar a segurança pleiteada na exordial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/08/2023